Tribunal: TJES
Processo: 5013821-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013821-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: THIAGO DONADONES GUIMARAES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. MULTA DO ART. 77, §2º, CPC. MANUTENÇÃO DE ADVERTÊNCIA. ELASTECIMENTO DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão que determinou a devolução de veículo ao demandado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de até 20% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o prazo de 48 horas para devolução do veículo é razoável e compatível com as diligências necessárias; (ii) se a advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça merece ser afastada ou modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 48 horas para a devolução do veículo é exíguo, considerando as providências administrativas necessárias para cumprimento da determinação judicial. A fixação de cinco dias mostra-se mais razoável e proporcional, em conformidade com a legislação pertinente e jurisprudência aplicável.

A multa prevista no art. 77, §2º, do CPC possui caráter punitivo e destina-se a assegurar o cumprimento das decisões judiciais, reforçando a dignidade da justiça. A advertência foi corretamente realizada, não configurando aplicação imediata da multa, e atende às exigências legais.

A aplicação de honorários advocatícios e custas processuais não é cabível na análise do agravo de instrumento, por não se tratar de decisão terminativa de mérito, conforme o artigo 85, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para devolução de veículo em ação de busca e apreensão deve ser compatível com as exigências administrativas e práticas do caso concreto, podendo ser elastecido para 5 dias.

A advertência quanto à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é válida e fundamentada, não configurando aplicação automática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, IV e §2º; 82, §2º; 85, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0437679-28.2018.8.09.0000, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 11.04.2019; TJPR, AI nº 0047350-02.2019.8.16.0000, Rel. Juiz Kennedy Josué Greca de Mattos, j. 29.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO PAN SA
contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, na ação de busca e apreensão movida em face de Thiago Donadones Guimarães determinou a devolução do veículo ao demandado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, “sob pena de responder o depositário pessoalmente pelas sanções penais de depositário infiel e de ser pessoalmente multado em até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV, § 2º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das sanções cabíveis também à parte autora, conforme previsto na decisão proferida no ID 44977711”.

Aduz o Banco Agravante que: (i) o prazo para a restituição do veículo é exíguo, visto que existe complexidade no ato de restituir o bem, envolvendo demandas administrativas, e que vem diligenciando na tentativa de localizar o bem; (ii) necessidade de afastamento da astreinte ou sua redução (iii) a necessidade de prévia intimação pessoal para pagamento da multa, na forma da Súmula 410 do c.STJ. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a aplicação de multa fixada.

Decisão deferindo parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requerendo a condenação da Agravante em custas e honorários advocatícios nos termos dos artigos 82, § 2º e 85 e parágrafos do CPC/2015.

Como já exposto em minha decisão preambular, após detida análise do feito constato que houve a purga da mora pela parte agravada (devedor) – não contestada no presente recurso- ficando o Banco Autor/Agravante advertido sobre a necessidade de restituir ao devedor o veículo no prazo de 48 horas, sob pena de multa ao depositário fiel por ele indicado, de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo de outras medidas aplicadas ao banco credor.

Primeiro, necessária a definição da natureza jurídica da multa advertida na forma do art. 77, IV c/c §2º do CPC, tratando-se esta de multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça. Vejamos:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Todas as violações da parte aos comandos do juiz, quando injustificáveis, podem representar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º).

O intuito de tal permissivo legal é reforçar o caráter cogente das decisões judiciais de forma a assegurar a eficiência jurisdicional, primando pela lisura e boa-fé das partes envolvidas em um processo.

Para que haja a fixação desta multa, o §1º do art. 77 do CPC determina necessidade de prévia advertência sobre a possibilidade de a conduta vir a ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, circunstância devidamente observada nos autos, já que a parte agravante se insurge contra essa mera advertência, e não sua efetiva aplicação.

As condutas ensejadoras de ato atentatório prejudicam diretamente o Poder Judiciário, sancionadas por multa, obrigatoriamente revertidas em favor do Estado, conforme expressamente elencado na norma legal, art. 77, §3º do CPC, tanto que o seu não pagamento determina a inscrição do débito em dívida ativa, com execução pelo procedimento da execução fiscal, com exceção às hipóteses elencadas nos arts. 774 e 903, §6º do CPC, que embora disponham de condutas classificadas como ato atentatório à dignidade da justiça, não se revertem a favor do Estado, mas do próprio exequente, aplicáveis apenas ao processo de execução.

Lado outro, as astreintes possuem natureza inibitória, objetivando compelir a parte a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer que lhe tenha sido imposta em prol da outra parte da demanda, desestimulando o seu descumprimento, em proveito do interessado, pelo que revertida ao próprio litigante. Em princípio, como prefalado, não houve advertência sobre aplicação de multa de natureza inibitória ao agravante, embora o juízo tenha mencionado a possibilidade de aplicar “sanções” ao recorrente em caso de recalcitrância.

Sobre a Súmula 410 do STJ, destaca-se a sua exclusiva incidência em relação às astreintes, inaplicável à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, portanto.

Nesse contexto, inexistem motivos para reforma do
decisum
que apenas informou ao agravante sobre a possibilidade de aplicação de multa atentatória à dignidade da justiça em caso de injustificado descumprimento da ordem de devolução do veículo, não se tratando de comando de aplicação da multa propriamente dito.

Aliás, como se trata apenas da advertência quanto a aplicação da multa, o agravante beira à ausência de interesse recursal, já que não há se falar na efetiva aplicação da multa, sequer houve quantificação da multa.

Futuramente, acaso o juízo entenda ser caso de aplicação da multa prevista no art. 77 do CPC deverá fundamentar seu
decisum
, demonstrando a má-fé por parte da agravante e/ou depositário fiel.

Lado outro, assiste razão (em parte) ao banco agravante quanto a necessidade de elastecimento do prazo de 48 horas determinado para que o veículo inicialmente apreendido em seu favor seja restituído ao requerido, em razão da purga da mora não contestada neste recurso.

Isso porque, revela-se mais razoável a fixação do prazo, por exemplo, de 05 (cinco) dias, uma vez que a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada, afinal, se a lei de regência estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para o devedor promover o pagamento integral da dívida e, via de consequência, obter a restituição do veículo livre de qualquer ônus, creio que seja justo que a devolução do bem ocorra nesse mesmo prazo. Inclusive, observo existir jurisprudência nesse mesmo sentido (TJ-GO - AI: 04376792820188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019); (TJPR - 18ª C. Cível - 0047350-02.2019.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos - J. 29.06.2020).

Ademais, o banco demonstrou que, ao ser intimado para devolver o bem, iniciou providências nesse sentido ao id origem 48877615, aparentemente cumprindo o seu desiderato em 23.08.2024 (evento 49584172 - termo de restituição).

Por fim, cumpre destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, a legislação processual civil não prevê, de forma expressa, a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil, ao dispor sobre a condenação em honorários, dirige-se primordialmente às decisões terminativas de mérito, não alcançando, de regra, decisões interlocutórias objeto de agravo. A condenação em custas processuais no agravo de instrumento também não encontra respaldo na legislação vigente, sendo estas reguladas apenas no âmbito da ação principal.

Pelo exposto, confirmando a decisão liminar deferida parcialmente nesta instância,
dou parcial provimento
ao recurso, e reformo parte da decisão agravada, exclusivamente, para que o prazo de devolução do veículo ao agravado seja elastecido para 05 (cinco) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.